Tribunal: CARF
Processo: 15979.000291/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000291/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.974 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
MANOEL GOMES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 23/11/1989 a 30/05/2006
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. PRAZO.
O § 2° do art. 348 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999, quando assevera que, na hipótese de ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, a seguridade social pode, a qualquer tempo, apurar
e constituir seus créditos, deve ser interpretado como a se referir aos créditos
não tributários da seguridade social, estando tal interpretação em consonância
com o disposto na parte final do caput do art. 54 da Lei n° 9.784, de 1999.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial das contribuições previdenciárias rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN (Súmulas CARF n° 72 e 106).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até 11/2002 e considerar o início da
obra em 23/11/1989 (11/1989) e o término em 30/05/2006 (05/2006).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 95/98) interposto em face de decisão da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (e-fls. 86/89)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000291/2007-31
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000291/2007-31

que julgou procedente o lançamento veiculado na NFLD n° 35.558.919-2 (e-fls. 02/10), no valor
total de R$ 18.446,55, cientificada em 05/09/2006 (e-fls. 35), a envolver na competência
05/2006 e as rubricas 11 Segurados, 12 Empresa, 13 Sat/rat e 15 Terceiros, apuradas a partir do
Aviso de Regularização de Obra constante das e-fls. 27 (I.Obra: 01/01/1996 T.Obra 30/05/2006).
O Relatório Fiscal está nas e-fls. 14/17. Na impugnação (e-fls. 42/46), em síntese, se alegou:
(a) Decadência. O Requerente, desejando construir um conjunto de sobrados,
apresentou Projeto Arquitetônico junto ao Órgão competente da Prefeitura
Municipal de Santos em data de (.) que foi aprovado em 06 de outubro de
1989, conforme Processo Administrativo n° 52263189, (doc. 01/05). Em 25
de outubro de 1989, obteve junto ao Ministério da Previdência e Assistência
Social / MPAS a Matricula n° 21 .486.16379/65, copia anexa (doc. 04/05).Em
23 de novembro de 1989, recebeu o Alvará de Aprovação n° 73 (doc. 02/05).
Concluída as Obras recebeu o requerente em data de 19 de março de 1992, a
Carta de Habitação n° 94 (doc. 03/05).
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 65/67), foi emitido Relatório Fiscal
Complementar para se demonstrar com clareza a origem do lançamento (e-fls. 74/75),
cientificado em 07/04/2008 (e-fls. 76 e 85).
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 86/89) afastou a decadência com lastro art. 348,
§ 2°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, ou seja,
ocorrendo dolo, fraude ou simulação, a seguridade social pode, a qualquer tempo, apurar e
constituir seus créditos.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 24/09/2008 (e-fls. 92/93), o recorrente
interpôs em 21/10/2008 (e-fls. 98) recurso voluntário (e-fls. 95/98), alegando, em síntese, que a
NFLD foi lavrada por irregularidades na emissão de CND utilizada para a regularização de obra,
mas o recorrente foi prejudicado pela ação danosa de funcionários do INSS, tendo recolhido o
valor por eles indicado; assim, não tendo desejado prejudicar o erário e não agindo com qualquer
das modalidades de culpa, entende cabível a reforma da decisão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/09/2008 (e-fls. 92/93), o recurso
interposto em 21/10/2008 (e-fls. 98) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. O recorrente argumenta no sentido de não ter incorrido em dolo,
fraude ou simulação, almeja, assim, a caracterização da decadência defendida em sede de
impugnação, uma vez afastada a hipótese do art. 348, § 2°, do Regulamento da Previdência
Social, transcrevo:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000291/2007-31

Art. 348. O direito da seguridade social de apurar e constituir seus créditos extingue-se
no prazo de cinco anos, contado: (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído; ou
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuado.
§ 1o (...)
§ 2o Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a seguridade social pode, a
qualquer tempo, apurar e constituir seus créditos.
Devemos ponderar, contudo, que, em face da Súmula Vinculante n° 8, de 12 de
junho de 2008, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
emitiu o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda, em 18 de
agosto de 2008, esclarecendo que, para fins de cômputo do prazo de decadência das
contribuições previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial, aplica-se
a regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
Sobre o tema podemos ainda invocar as Súmulas CARF n° 72 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Portanto, o disposto no § 2° do art. 348 do Regulamento da Previdência Social
não se aplica aos créditos tributários da seguridade social, devendo prevalecer o entendimento
veiculado no Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda, e nas
Súmulas CARF n° 72 e 106 de a ocorrência de dolo, fraude ou simulação atrair a contagem do
prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
No caso concreto, emitiu-se Relatório Fiscal Complementar para motivação
referente à imputação de dolo, tendo o recorrente tomado ciência do mesmo em 07/04/2008 (e-
fls. 76 e 85).
O recorrente sustenta ter sido vítima das funcionarias do INSS que emitiram a
CND 954016-D, em 18 de outubro de 1993.
A CND em questão foi declarada sem efeito pela Portaria MPS/SRP/DRP Santos
n° 34, de 27 de dezembro de 2006 (e-fls. 71/73).
Não vislumbro decadência para a emissão de tal ato, diante do disposto na parte
final do caput do art. 54 da Lei n° 9.784, de 1999.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000291/2007-31

Note-se que o § 2° do art. 348 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 1999, quando assevera que, na hipótese de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, a seguridade social pode, a qualquer tempo, apurar e constituir seus créditos, deve
ser interpretado como a se referir aos créditos não tributários da seguridade social, estando tal
interpretação em consonância com o disposto na parte final do caput do art. 54 da Lei n° 9.784,
de 1999.
O argumento de ter sido vitima não convence, pois o recorrente se beneficiou da
emissão da CND sem o recolhimento das contribuições, sendo que uma das funcionárias teve a
aposentadoria cassada e a outra foi demitida (e-fls. 69/70).
Conforme o ARO gerado pela fiscalização (e-fls. 27), a obra teria se iniciado em
01/01/1996 e terminado em 30/05/2006.
Para comprovar o início da obra em período decadente, o recorrente apresentou
Alvará de Aprovação emitido pelo Departamento de Obras de Santos em 23/11/1989 (e-fls. 50,
doc. 02 da impugnação). Esse documento já havia sido apresentado para a fiscalização, mas a
ocorrência de decadência foi afastada pela autoridade lançadora, mediante a invocação do art.
348, § 2°, do Regulamento da Previdência Social.
Não sendo aplicável o art. 348, § 2°, do Regulamento da Previdência Social ao
crédito tributário da seguridade social, o Alvará de Aprovação em questão pode ser tido como
um alvará de concessão de licença para construção (e-fls. 20 e 50), tendo, por conseguinte, o
condão de demonstrar o início da obra em período decadencial, uma vez que o lançamento se
lastreou no Projeto/Planta integrante do processo n° 52.263/89 (e-fls. 19) e o Alvará de
Aprovação cita expressamente o processo n° 52.263/89 (IN MPS/SRP n° 03, e 2005, art. 482, §
2°, VII; e IN RFB n° 971, de 2009, art. 390, §2°, VII).
Em relação ao término da obra, o recorrente invocou os documentos 03 a 05 da
impugnação (e-fls. 51/53).
O documento 03 (e-fls. 51) constitui-se em Carta de Habitação a Titulo Precário
emitida em 19/03/1992. O documento 04 (e-fls. 52) consiste no Certificado de Matrícula CM n°
CEI 2148616379/65 protocolado junto ao IAPAS em 25/10/1989. O documento 05 (e-fls. 53) é
justamente o ARO constante das e-fls. 27.
A Carta de Habitação a Título Precário emitida em 19/03/1992 não se refere à
obra objeto do lançamento, eis que esta envolve o Processo n° 52.263/89 e o a Carta especifica
tratar do Processo n° 52665/90, além de ser a título precário.
O Certificado de Matrícula CM não é prova do término da obra. Se estivesse
acompanhado de comprovantes de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI,
poderia ser tido como documento hábil a comprovar o início da obra e não o término da obra.
O ARO identifica o término da obra em 30/05/2006. Essa data deve prevalecer,
não tendo o recorrente apresentado documento a evidenciar data anterior.
Portanto, impõe-se o reconhecimento do mês 11/1989 como a data de início da
obra e o mês 05/2006 como a de término da obra e, considerando-se que o lançamento se
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000291/2007-31

aperfeiçoou em 07/04/2008 (e-fls. 76 e 85) e a incidência do art. 173, I, do CTN, restam decaídos
os meses de 11/1989 a 11/2002, inclusive.
Logo, o lançamento deve ser retificado e para tanto o ARO emitido pela
fiscalização (e-fls. 27) deve ser recalculado adotando-se o início da obra em 23/11/1989, o
término em 30/05/2006, o numero total de meses de execução da obra (NT) de 199, o número de
meses do período não-decadencial (MND) de 42 e o número de meses do período decadencial de
157 (IN MPS/SRP n° 03, de 2005, art. 466; e IN RFB n° 971, de 2009, art. 374).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para, considerando-se o início da obra em 23/11/1989 (11/1989) e o término em
30/05/2006 (05/2006), reconhecer a decadência até 11/2002.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital